Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011288-08.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Prazo de Validade, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE MERCINO RESPLANDE DE CARVALHO - CPF: 006.730.861-94 (AGRAVANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (AGRAVADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. RAMON FAGUNDES BOTELHO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÕES PARA POLOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 4a posição na lista de pessoas com deficiência (PCD) para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo no polo de Cuiabá, em concurso que previa apenas cadastro de reserva, alegando preterição arbitrária diante da nomeação de diversos candidatos da ampla concorrência sem observância da reserva de 10% das vagas para PCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar se candidato aprovado em cadastro de reserva para vagas destinadas a pessoas com deficiência possui direito líquido e certo à nomeação quando a Administração realiza nomeações de candidatos da ampla concorrência para polos diversos daquele para o qual o impetrante concorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais, como preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovada.

4. A nomeação de candidatos para polos diversos daquele em que o impetrante foi classificado não configura preterição arbitrária, pois se trata de situações distintas com critérios específicos de classificação, não havendo, portanto, desrespeito à ordem classificatória.

5. Considerando a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência estabelecida no edital, o impetrante, classificado em 4o lugar na lista PCD para o polo de Cuiabá, somente faria jus à vaga após a nomeação de 40 candidatos da ampla concorrência para o mesmo polo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

Tese de julgamen
to:

"A nomeação de candidatos da ampla concorrência para polos diversos não configura preterição arbitrária capaz de gerar direito subjetivo à nomeação para candidato aprovado em cadastro de reserva na lista de pessoas com deficiência, sendo necessário observar o percentual de reserva de vagas definido no edital em relação ao polo específico d
e classificação do candidato."

D
ispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei 8.112/1990,
arts
. 5o, §2o.

Ju
risprudência relevante citada:
STF, Tema 784 (RE 837.311/PI); STJ,
AgInt
no RMS 47.879/PI; TJMT, MS 0076509-04.2014.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No
1011288-08.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:
JOSE MERCINO RESPLANDE DE CARVALHO

IMPETRADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por José Mercino Resplande de Carvalho contra ato reputado ilegal praticado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário-Chefe da Casa Civil, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e Secretário de Estado de Segurança Pública.

Consoante se depreende da exordial (id. 211961169), o impetrante aduz que prestou concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH, de 01 de agosto de 2018, tendo sido classificado na 4a (quarta) posição na lista de aprovados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) para o polo de Cuiabá.

Narra o impetrante que, inicialmente, fora eliminado do certame na fase de exame de saúde, sob a justificativa de apresentar "DEFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL PARA O CARGO". Diante disso, ajuizou ação anulatória de ato administrativo (processo no 1006899-27.2019.8.11.0041) perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, tendo obtido êxito recursal que lhe permitiu prosseguir nas demais fases do concurso, resultando em sua aprovação final, conforme publicação no Diário Oficial no 28.681, de 14 de fevereiro de 2024.

Sustenta que, após sua aprovação, o Governador do Estado de Mato Grosso, através do Ato no 345/2024, publicado no Diário Oficial no 28.702, de 14 de março de 2024, nomeou 73 (setenta e três) candidatos de ampla concorrência para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo e Assistente do Sistema Socioeducativo. Posteriormente, pelo Ato no 549/2024, publicado no Diário Oficial no 28.725, de 18 de abril de 2024, nomeou mais 03 (três) candidatos de ampla concorrência para os mesmos cargos. Adiciona ainda que, em 14 de novembro de 2023, conforme Diário Oficial no 28.622, foram nomeados outros 16 (dezesseis) candidatos de ampla concorrência.

Assevera que, sendo o próximo candidato na ordem de classificação para as vagas de PCD, deveria ter sido nomeado, já que os três primeiros candidatos nessa condição (Maurício Teodoro Junior, Tergio Alcindo da Silva e Helton Albueis Santiago) já haviam sido nomeados anteriormente, conforme publicação no Diário Oficial no 27.927, de 01 de fevereiro de 2021.

Argumenta que a autoridade coatora descumpriu a regra de nomeação que deveria observar o percentual de 10% (dez por cento) de vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme estabelecido no Edital do concurso e em consonância com o limite máximo de 20% (vinte por cento) previsto na Lei no 8.112/1990, o que caracterizaria preterição arbitrária e imotivada.

Invoca o Tema 784 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, argumentando que sua situação se enquadra na hipótese de direito subjetivo à nomeação quando "surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração".

Requereu, liminarmente, a determinação para que a autoridade coatora procedesse à sua convocação, nomeação e posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo masculino - PCD. No mérito, pleiteou a concessão definitiva da segurança para confirmar a medida liminar.

Em decisão monocrática (id. 212486165) a liminar foi indeferida, destacando que: (i) o Ato no 345/2024 nomeou candidatos para polo diverso de Cuiabá; (ii) o Ato no 549/2024 nomeou candidato classificado em 34o lugar na ampla concorrência do polo de Cuiabá, em razão da exoneração do candidato classificado em 33o lugar; e (iii) não houve preterição, pois o impetrante, 4o colocado na lista PCD do polo de Cuiabá, somente faria jus à vaga se houvesse a nomeação de 40 (quarenta) candidatos da ampla concorrência, considerando o percentual de 10% previsto no edital. Na mesma decisão, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário-Chefe da Casa Civil, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Secretário de Estado de Segurança Pública.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações (id. 214817198), sustentando que: (i) o impetrante classificou-se para cadastro de reserva, possuindo mera expectativa de direito à nomeação; (ii) a Administração Pública detém discricionariedade para nomear candidatos do cadastro de reserva; (iii) não houve preterição do impetrante, pois as nomeações realizadas obedeceram critérios legítimos; e (iv) eventual surgimento de vagas não convola automaticamente a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Irresignado, o impetrante interpôs Agravo Interno (id. 216100156), argumentando que: (i) foram nomeados 92 (noventa e dois) candidatos da ampla concorrência para o polo de Cuiabá e polos diversos; (ii) o edital, em seu item 16.6, permite a convocação de candidatos da classificação geral para lotação diversa quando não houver candidatos aprovados para aquela localidade; (iii) nenhum candidato PCD foi nomeado dentre os 92 candidatos convocados; e (iv) sofreu preterição arbitrária, enquadrando-se na hipótese prevista no Tema 784 do STF.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (id. 225052165), reiterando os argumentos expostos nas informações e acrescentando que: (i) a jurisprudência é pacífica quanto à inexistência de direito subjetivo à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas; (ii) o concurso era para cadastro de reserva; e (iii) não houve comprovação de preterição arbitrária.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pela denegação da segurança, aduzindo que: (i) as nomeações citadas pelo impetrante ocorreram para polos diversos, não configurando preterição; (ii) o impetrante, classificado em 4o lugar na lista de PCD, somente teria direito à nomeação após a convocação de 40 candidatos da ampla concorrência, considerando a reserva de 10% prevista no edital; (iii) o candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação; e (iv) não houve comprovação da ilegalidade do ato nem de direito líquido e certo (id. 254040162).

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025